Tribunal: TJDFT
Processo: 0072701-38.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME DE ACÓRDÃO POR DETERMINAÇÃO DO E. STJ. PRESCRIÇÃO ÂNUA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO. LEI 9.656/98. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULAS. COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO. STENT CARDÍACO. REEMBOLSO. DANO MORAL.

I – Reexame do acórdão no 618.093, em conformidade com r. decisão do e. STJ no REsp 1.385.669/DF, que rejeitou a prescrição ânua pronunciada quanto à pretensão de reembolso de despesa médico-hospitalar.

II – Apesar de a Lei 9.656/98 não incidir sobre contratos de seguro-saúde antigos, celebrados antes da sua vigência e não adaptados (ADI 1931/DF), suas cláusulas devem ser interpretadas em conformidade com o CC e o CDC, ainda que posteriores à avença, quando se tratar de contrato de trato sucessivo, renovado sob a vigência desses normativos. Jurisprudência do c. STJ.

III – Na demanda, o seguro-saúde foi contratado em 1985 e renovado sucessivamente, sem adaptação à Lei 9.656/98, e objetivava o reembolso de despesas médico-hospitalares de cirurgias em geral e urgências médico-cirúrgicas, sem exclusão das cardíacas. Logo, a cláusula que exclui a cobertura de próteses não pode ser invocada para justificar a recusa de reembolso do stent cardíaco farmacológico utilizado na cirurgia cardíaca do autor, sob pena de frustrar a finalidade do contrato, impondo ao segurado desvantagem exagerada e abusiva, em violação à boa-fé que se espera dos contratantes, arts. 421 e 422 do CC e art. 51, inc. IV, do CDC. Reformada a r. sentença para julgar procedente o pedido de reembolso da despesa com o stent cardíaco farmacológico.

IV – Improcede o pleito de indenização por danos morais ante a negativa de reembolso das despesas relativas à utilização de stent, porque ausente a violação dos direitos de personalidade do autor.

V – Apelação parcialmente provida.